Tribunal: CARF
Processo: 18019.720187/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.720187/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.916 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ANDERSON FREIRE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem
os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SÚMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
PLANO DE SAÚDE.
Com a comprovação do respectivo pagamento, admite-se a dedutibilidade da
despesa em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedutibilidade da despesa médica de R$
2.113,07 relativa ao “Plano de Saúde Caixa Econômica Federal".

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.720187/2013-51
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720187/2013-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da autuação
Contra o contribuinte antes identificado foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
29/33), relativa ao ano calendário 2011, com exigência de imposto suplementar de R$
4.590,635, mais multa e juros correspondentes.
Foram identificadas as seguintes infrações:
1. Dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.583,14; por
ausência de comprovação da despesa;
2. Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.110,11. As deduções
glosadas constam abaixo:

Teria havido falta de comprovação do pagamento dessas despesas. Cheques não foram
aceitos por não conter autenticação bancária, não havendo certeza se foram
compensados.
Da impugnação
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 6. As razões de defesa vão adiante
resumidas.
1. Junta o comprovante de previdência privada.
2. Da dedução indevida de despesas médicas, contesta o valor de R$ 13.165,39, que
seriam despesas do próprio declarante. Diz que os recibos apresentados pelo
impugnante satisfazem a exigência legal quanto à prova das despesas realizadas.
3. O contribuinte teria incorrido em erro justificável quando informou as despesas
médicas com plano de saúde da Caixa Econômica Federal foram de R$ 3.057,19. Diz:
Como se pode ver, pela singela leitura do documento 01, em anexo, houve
comprovação de gastos com despesa médica no valor de R$2.113,07, razão pela qual
não há o mais ínfimo fundamento para que essa despesa não seja devidamente
deduzida. Porém, quando da declaração do IR, houve, de fato, erro plenamente
justificável: o valor informado com as despesas médicas do plano de saúde da Caixa
Econômica foi de R$3.057,19, ou seja, R$944,72 a mais, em virtude de essa quantia ter
sido descontada do contribuinte quando de seu desligamento da entidade, em 2011,
conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho anexo (doc. 02), o qual não está
assinado em razão de não ter havido a homologação perante o sindicato respectivo,
cuja situação encontra-se em trâmite na Justiça do Trabalho (proc. 0000241-
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720187/2013-51

89.2012.5.06.0412). Assim, como não houve qualquer discriminação quanto a essa
última quantia no informativo do plano de saúde (doc. 01), o contribuinte procedeu à
soma das duas quantias (R$2.113,07 e R$944,72 = R$3.057,19). Somente depois da
recusa pela Receita Federal o contribuinte, diante da situação, requereu ao plano de
saúde da Caixa Econômica que emitisse um documento assinado, no qual constassem
tais valores. Após isso, o plano de saúde informou que o valor de R$2.113,07 já
contemplava a quantia de R$944,74, descontada das verbas rescisórias. Assim, esse é o
único valor sobre o qual deve ser feito o recolhimento do IR, mas sem multa, diante da
boa fé do contribuinte quanto à situação fática.
4. Discorre sobre a razão para aceitação dos demais comprovantes de despesas juntados
com a defesa.
5. Alude que a exigência de apresentação de cheque ou fatura de cartão de crédito seria
abusiva, porque elas não tem curso forçado. Diz que os valores foram pagos em
dinheiro e a comprovação são os recibos.
6. Também seria abusiva a exigência de exames médicos ou qualquer outro documento,
além do recibo. Diz que não se pode devassar a intimidade da pessoa sob o pretexto da
fiscalização tributária.
A parte não impugnada do lançamento - R$ 259,80 - foi transferida para o processo
18019-720538/2013-23. Restou neste processo a exigência de R$ 4.330,85, mais multa
e juros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2019, a qual não acolheu
sua impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 04/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) em relação à despesa glosada de R$ 1.400,00, o médico solicitou que não
nominasse o cheque para pagamento do tratamento médico. Assim, alega que os documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas -
prestação dos serviços e efetivo pagamento;
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo
recorrente, conforme documentos juntados aos autos;
c) ausência de comprovante nítido da contribuição à previdência privada, no valor
de R$ 34,14, e despesas com Plano de Saúde Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.113,07.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Insiste o recorrente em juntar o recibo ilegível de fl. 73 para dar suporte à pretensa
dedutibilidade da despesa de R$ 2.113,07 (Plano de Saúde Caixa Econômica Federal). A decisão
de piso assim se manifestou acerca da glosa da citada despesa:
Plano de Saúde Caixa Econômica Federal
O contribuinte deduziu R$ 3.057,19 a título de plano de saúde da Caixa Econômica
Federal. Com a impugnação, informa que o valor correto seria R$ 2.113,07. Traz o
documento de fls. 7 para comprovação.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720187/2013-51

Tal documento está quase todo ilegível, de forma que não há como aceitá-lo para
cancelar a glosa efetuada. O que está legível, basicamente, é o valor total: R$ 2.113,07,
nada mais.
No entanto, o recorrente apresenta extrato de Autoatendimento de Saúde CAIXA
(fl. 87), indicando o valor R$ 1.881,99 e mensalidade de R$ 231,08, o que totaliza R$ 2.113,07.
Nesse sentido, entendo que a comprovação está suprida com a juntada do respectivo documento,
alinhando-se à admissibilidade de sua apresentação em homenagem à verdade real e formalismo
moderado, mesmo que submetido à apreciação em grau recursal.
No mesmo giro, o recorrente apresenta cópia de e-mail ao profissional médico e
folder da clínica para demonstrar que a despesa médica glosada de R$ 1.400,00 deve ser
restabelecida como dedutível (fls. 79/83) por conta de solicitação do profissional médico de
dispensar o registro nominal do pagamento por cheque em nome do citado profissional.
Ademais, o recorrente reapresenta o comprovante de rendimentos da CEF com a indicação de
contribuição previdenciária no valor de R$ 2.549,00 (fl. 76), mas esquivando-se de comprovar a
dedução da diferença de R$ 34,14.
Em relação à despesa médica glosada de R$ 1.400,00 e dedução de previdenciária
previdência privada quanto à diferença de R$ 34,14, tendo em vista que o recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

“(...) Dedução de previdência privada
O comprovante de rendimentos de fls. 21, prova a aplicação em previdência privada do
valor de R$ 2.549,00.
O impugnante refere que mais R$ 34,14 teriam sido descontados no termo de rescisão
de contrato de trabalho de fls. 8/9. Efetivamente há lá menção a esse valor, mas a
descrição está totalmente ilegível, de forma que não se pode confirmar a retenção.
Cabe, então, manter parcialmente a glosa no valor de R$ 34,14.
(...)
Despesa com Nonato José de Lima Fontes
O recibo de R$ 4.400,00 emitido por Nonato José de Lima Fontes, também não está no
presente processo, mas no processo de "atendimento" no 10090.000204/0612-53. De lá
copio: (...)
Para comprovação do pagamento, o impugnante traz os cheques de fls. 15 e 16 deste
processo, respectivamente de R$ 1.400,00 e R$ 3.000,00.
Acontece que somente o cheque de fls. 16, no valor de R$ 3.000,00, é nominal ao
médico. O outro cheque é nominal a terceira pessoa, Renato Carvalho Barbosa,
sobre o qual não se tem informações no processo.
Tenho, assim, que resta comprovado o pagamento ao médico do valor constante do
cheque nominal a ele.
Deve, portanto, ser mantida a glosa de R$ 1.400,00.
Despesas com Marley Picoli de Oliveira
Para comprovação das despesas odontológicas com Marley Picoli de Oliveira o
impugnante traz os recibos de fls. 19/20. São 4 recibos, cada um de R$ 500,00.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720187/2013-51

A razão da glosa, conforme folha de continuação da descrição dos fatos foi a não
comprovação do efetivo pagamento, conforme determina art. 80, § 1o, III, do Decreto
3000/99 (fls. 32).
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
fundamento no artigo 73, caput e § 1° do Decreto no3.000, de 26/03/99 – RIR de nos
artigos art.18 e 29 do Decreto 70.235/1972 e alterações posteriores, pode a autoridade
administrativa, visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar outras provas.
Assim, a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o contribuinte
deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele e o
profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Entre as provas que são aceitas, em se tratando de pagamentos em dinheiro,
está a apresentação de extratos bancários que demonstrem o saque os valores em datas
compatíveis com o pagamento das despesas.
No caso concreto, o contribuinte não trouxe outros documentos, além dos recibos,
para comprovar o efetivo pagamento das despesas. Assim, a glosa deve ser
mantida.
(...)
Da multa de ofício e dos juros
A aplicação da multa de ofício no patamar de 75% do imposto apurado decorre de
previsão legal, não havendo possibilidade da autoridade julgadora reduzir ou excluir o
valor apontado no lançamento de ofício.
Neste sentido, confira o que dispõe a legislação tributária.
Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720187/2013-51

Assim, a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora seguiu fielmente o que prevê
a legislação tributária, não havendo nenhum reparo a ser feito ao cálculo dos acréscimos
legais atribuídos no lançamento.
(...)
Face ao exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação, para manter,
neste processo, a exigência de R$ 1.525,27, mais multa e juros correspondentes.” (g.n.)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedutibilidade da despesa de R$ 2.113,07 relativa ao
“Plano de Saúde Caixa Econômica Federal”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 96
DF CARF MF
Original